Tribunal: STF
Processo: RE 387367
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
O acórdão proferido pelo Tribunal Regional
   Federal da 2ª Região divergiu da orientação deste Supremo
   Tribunal, ao determinar a aplicação do art. 58 do Ato das
   Disposições Constitucionais Transitórias, do art. 202 da
   Constituição e da Lei n. 8.213/91, a benefício concedido em data
   anterior à promulgação da Constituição da República de 1988.
   Precedentes.